Tribunal: STF
Processo: AI 166810
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
EMENTA; RECURSO - EMBARGOS INFRINGENTES - CABIMENTO. A regência
regimental dos embargos infringentes - artigo 333 do Diploma Interno do
Supremo Tribunal Federal - afasta-lhes a pertinência quando
direcionados contra ato de relator alusivo ao julgamento de agravo
interposto em fase à decisão denegatória do trânsito do extraordinário.
A manifestação de  inconformismo há de se fazer via regimental.